Tribunal: TJES
Processo: 0011254-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Habilitação e Reabilitação Profissional
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011254-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOUGLAS VENTURINI COSTA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DOUGLAS VENTURINI COSTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO LESÃO NO OMBRO DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INCAPACIDADE NA FUNÇÃO ATUALMENTE EXERCIDA ENTRETANTO NÃO RECOMENDA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES QUE EXERCIA NA ÉPOCA DO APARECIMENTO DA LESÃO, NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NO LAUDO PERICIAL. RECORRENTE QUE FAZ
JUS
AO AUXÍLIO-ACIDENTE NA MODALIDADE INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREJUDICADO.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença:
Não restou comprovado, objetivamente, o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas, uma vez que a Magistrada de Primeiro Grau entendeu como suficiente o acervo probatório produzido na fase de instrução, notadamente considerando a prova pericial e documental já produzida nos autos, nos termos do que preconiza o artigo 443, II, do Código de Processo Civil.

I.II.
Com relação ao teor da prova pericial, a mesma restou produzida a partir de submissão do Recorrente à exame presencial de médico especialista, sendo que o inconformismo com o resultado da conclusão consignada no Laudo, por si só, não se manifesta como argumento plausível para os fins de anulação e produção de nova perícia.

I.III.
A circunstância de o Laudo Pericial apontar a ausência de incapacidade do Recorrente para o exercício de funções laborais não revela, por si só, contradição ou equívoco do profissional, eis que do momento do aparecimento da lesão até a realização da perícia passaram-se aproximadamente 4 (quatro) anos, não se havendo, portanto, falar em contradição do Laudo Pericial com os demais documentos dos autos, o que se verificou, a bem da verdade, foi a elaboração da conclusão levando em consideração as condições atuais do Recorrente e a função exercida atualmente. Não obstante, também restou apontado no mencionado Laudo, a existência da lesão reportada na Petição Inicial, e a relação de causalidade com o exercício das funções que desempenhava na época.

I.IV. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada.

II. Mérito:
A concessão do benefício de auxílio acidente, na modalidade de indenização, revela necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem redução total ou parcial da capacidade laboral, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

II.I
. Na hipótese, a despeito de o Perito haver consignado na sua conclusão de que atualmente o Recorrente não ostenta incapacidade para o trabalho, assim o fez considerando a atual ocupação desempenhada em época contemporânea à realização do exame pericial, correlacionado à função de supervisor de reposição de supermercado.

II.II.
Entretanto, quando questionado acerca do retorno do Recorrente à função que exercia à época da constatação da lesão no ombro, o Perito é expresso em não recomendar o retorno àquelas atividades.

II.III.
O próprio Perito também registra haver nexo de causal entre a lesão no ombro do Recorrente e as atividades desenvolvidas na época, ao consignar que “
As atividades realizadas à época (2014) podem ter relação com a patologia detectada na Ressonância Magnética datada de 19/03/2014.”

II.IV.
O Recorrente restou demitido sem justa causa pela empregadora, conforme se observa do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fl. 18), o que ocorreu menos de 10 (dez) dias após o resultado do exame de Ressonância Magnética, que constatou a lesão no ombro, bem como a expressa indicação do Recorrente à realização de cirurgia (fl. 22).

II.V.
Partindo da premissa que o Perito do Juízo não afastou o nexo causal, pelo contrário, correlacionou a existência da lesão no ombro com a atividade desenvolvida, inclusive, caracterizando a ocorrência de movimentos repetitivos e pelo uso constante de força, caracterizado, conforme narrado na Petição Inicial pela movimentação de aproximadamente 100 (cem) sacos de 25 (vinte e cinco) quilogramas de matéria prima para produção na fábrica da Garoto.

II.VI.
Destaca-se que o exame de Ressonância Magnética é expresso em apontar a lesão, admitida sua existência também no Laudo Pericial o qual, por sua vez, não recomenda o desempenho das mesmas atribuições, o que evidência inconteste prejuízo à capacidade laboral naquelas circunstâncias, e para outras que dependam de movimentos de força dos membros superiores.

II.VII.
No caso, é devido o auxílio-acidente, como indenização, na forma prevista pelo artigo 86, da Lei 8.213/1991, o que deverá ser pago a partir da citação do Recorrido na presente demanda, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo realizado, perante a Autarquia Previdenciária.

III.
Recurso de Apelação Cível interposto por DOUGLAS VENTURINI COSTAS conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei 8213/93, a partir da citação na presente demanda, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como, condenando o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a análise do Recurso de Apelação Voluntária interposto por INSS, em decorrência da perda do objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível por DOUGLAS VENTURINI COSTAS conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei 8213/93, a partir da citação na presente demanda, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como, condenando o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a análise do Recurso de Apelação Voluntária interposto por INSS, em decorrência da perda do objeto, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA DOUGLAS VENTURINI COSTA

I.I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, DOUGLAS VENTURINI COSTA arguiu a nulidade da Sentença aduzindo a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de reconhecimento de nulidade do Laudo Pericial e o indeferimento da prova oral.

Na hipótese, após a realização da prova pericial, o Recorrente pugnou pela produção de prova oral e requereu a declaração de nulidade da prova pericial, pleitos que restaram indeferidos nos termos da Decisão de fl. 125.

Neste ponto, não se pode olvidar a orientação firmada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(
STJ
; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017), bem como, que
“o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias”
(
STJ
; REsp 1553007/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Na hipótese em tela, a despeito dos argumentos pelo Recorrente, não restou comprovado, objetivamente, o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas, uma vez que a Magistrada de Primeiro Grau entendeu como suficiente o acervo probatório produzido na fase de instrução, notadamente considerando a prova pericial e documental já produzida nos autos.

A propósito, assim dispõe o artigo 443, II, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Art. 443.
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

(...)

II -
que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.”

Por seu turno, com relação ao teor da prova pericial, a mesma restou produzida a partir de submissão do Recorrente à exame presencial de médico especialista, sendo que o inconformismo com o resultado da conclusão consignada no Laudo, por si só, não se manifesta como argumento plausível para os fins de anulação e produção de nova perícia.

Neste particular, importante salientar que a circunstância de o Laudo Pericial apontar a ausência de incapacidade do Recorrente para o exercício de funções laborais não revela, por si só, contradição ou equívoco do profissional, eis que do momento do aparecimento da lesão até a realização da perícia passaram-se aproximadamente 4 (quatro) anos, não se havendo, portanto, falar em contradição do Laudo Pericial com os demais documentos dos autos, o que se verificou, a bem da verdade, foi a elaboração da conclusão levando em consideração as condições
atuais do Recorrente e a função exercida atualmente
. Não obstante, também restou apontado no mencionado Laudo, a existência da lesão reportada na Petição Inicial, e a relação de causalidade com o exercício das funções que desempenhava na época.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

I.II. MÉRITO

DOUGLAS VENTURINI COSTA
(fls. 136/151) e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(fls. 182/183) interpuseram, respectivamente,
APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
de fls. 131/134, integralizada às fls. 177/verso, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, deixando de condenar o Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais, na forma estatuída pelo artigo 129, da Lei nº 8.213/91.

No mérito, sustenta, o Recorrente, em apertada síntese, que faz
jus
ao benefício previdenciário, de natureza acidentária, postulado na Petição Inicial, destacando que a lesão em seus membros superiores afigura-se decorrente do exercício de suas funções de auxiliar de produção, à época, na fábrica da Garoto, decorrentes de movimentos repetitivos e com uso de força, não permitindo a manutenção do exercício de suas atividades habituais desenvolvidas, tendo ocasionado, inclusive, a redução de sua capacidade laborativa, sendo, ainda, comprovada nos autos a concausa, destacando que o julgador não se encontra adstrito à conclusão do laudo pericial e que o Exame de Ressonância Magnética (fl. 20) é prova irrefutável da lesão em seus ombros.

Deveras, no curso da tramitação do feito, restou formalizada a elaboração de prova pericial, consoante se afere do Laudo Pericial de fls. 78/84, em que o
expert
atestou a inexistência de incapacidade para o trabalho segundo as funções exercidas atualmente e que diferem daquelas exercidas por ocasião de seu lesionamento no ombro, assim pormenorizando,
in litteris:

“Após análise da documentação médica da anamnese e do exame clínico do Autor, concluo que:

O Autor relata Acidente de Trabalho em 05/10/2013 com corte na mão direita já consolidada, relata ainda indicação de cirurgia em ombro direito em 2014 que não fora realizada.

Não foram detectadas lesões ou sequelas no Autor.

O exame físico realizado é normal.

Não há incapacidade para o trabalho.”

Registra-se que o Recorrente não requereu afastamento em razão da lesão em constatada em seu ombro no ano de 2014 e atualmente exerce a função laboral de supervisor de reposição em supermercado, conforme também declarado no momento da realização da Perícia, não havendo solicitado afastamento laboral perante a autarquia previdenciária em decorrência da lesão em seus ombros, em qualquer momento.

Com efeito, em matéria acidentária, para a concessão de benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda,
a existência de sequelas que impliquem redução total ou parcial da capacidade laboral, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

Os requisitos para a concessão auxílio-acidente
indenizatório
, encontram-se expressamente estabelecidos no artigo 86, da Lei 8.213/91,
in litteris:

“
Art. 86.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
”

Na hipótese, a despeito de o Perito haver consignado na sua conclusão de que atualmente o Recorrente não ostenta incapacidade para o trabalho, assim o fez considerando a atual ocupação desempenhada em época contemporânea à realização do exame pericial, correlacionado à função de supervisor de reposição de supermercado
.

Entretanto,
quando questionado acerca do retorno do Recorrente à função que exercia à época da constatação da lesão no ombro, o Perito é expresso em não recomendar o retorno àquelas atividades
.

Assevere-se, outrossim, que
o próprio Perito também registra haver nexo de causal entre a lesão no ombro do Recorrente e as atividades desenvolvidas na época, ao consignar que “
As atividades realizadas à época (2014) podem ter relação com a patologia detectada na Ressonância Magnética datada de 19/03/2014.”

Salta aos olhos, inclusive, que
o Recorrente restou demitido sem justa causa pela empregadora, conforme se observa do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fl. 18), o que ocorreu menos de 10 (dez) dias após o resultado do exame de Ressonância Magnética, que constatou a lesão no ombro, bem como a expressa indicação do Recorrente à realização de cirurgia (fl. 22).

Nestes termos, partindo da premissa que o Perito do Juízo não afastou o nexo causal, pelo contrário, correlacionou a existência da lesão no ombro com a atividade desenvolvida, inclusive, caracterizando a ocorrência de movimentos repetitivos e pelo uso constante de força, caracterizado, conforme narrado na Petição Inicial pela movimentação de aproximadamente 100 (cem) sacos de 25 (vinte e cinco) quilogramas de matéria prima para produção na fábrica da Garoto.

Destaca-se que o exame de Ressonância Magnética é expresso em apontar a lesão, admitida sua existência também no Laudo Pericial o qual, por sua vez, não recomenda o desempenho das mesmas atribuições, o que evidência inconteste prejuízo à capacidade laboral naquelas circunstâncias, e para outras que dependam de movimentos de força dos membros superiores, senão vejamos,
in litteris:

“Ruptura focal transfixante do supraespinhal, com comprometimento predominante do feixe intermédio, sem retração tendínea significativa ou sinais de atrofia do ventre muscular correspondentes.”

Em sendo assim, entendo por devido o auxílio-acidente, como indenização, na forma prevista pelo artigo 86, da Lei 8.213/1991, o que deverá ser pago a partir da citação do Recorrido na presente demanda, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo realizado, perante a Autarquia Previdenciária.

A propósito,
“O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.
Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Quanto à atualização dos valores e a incidência dos juros de mora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, estabelecendo que, nas

“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
” (
STJ
- REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Isto posto, conheço do Recurso interposto DOUGLAS VENTURINI COSTAS, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei 8213/93, a partir da citação na presente demanda, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como, condenando o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a análise do Recurso de Apelação Voluntária interposto por INSS, em decorrência da perda do objeto, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator